Tribunal: TJSP
Processo: 2110911-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Tutela provisória. R. decisão agravada que indeferiu a redução proporcional do aluguel. Pandemia do vírus Covid-19.
Nulidade. Recurso julgado virtualmente. Caso que versa sobre tutela provisória e cabe sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII, do CPC. Oposição tempestiva ao julgamento virtual. Nulidade configurada. Novo julgamento.
Mérito. Medidas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Tutela provisória. R. decisão agravada que indeferiu a redução proporcional do aluguel. Pandemia do vírus Covid-19.
Nulidade. Recurso julgado virtualmente. Caso que versa sobre tutela provisória e cabe sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII, do CPC. Oposição tempestiva ao julgamento virtual. Nulidade configurada. Novo julgamento.
Mérito. Medidas administrativas de isolamento durante a pandemia do Covid-19 que afetam todos os agentes econômicos e membros da sociedade. Inexistência de relação de consumo ou hipossuficientes. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.